Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0003694-83.2015.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAO ALBUQUERQUE REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a descida dos autos, requerendo o que achar próprio. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator